Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711506-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Souza de Oliveira (ID no 75222016) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 74767944). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO